Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-49.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base cálculo de ITCMD de imóvel urbano – Artigo 13 da Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece base de cálculo mínima para o imposto sem, no entanto, determiná-la – Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentar a matéria, viola o princípio da legalidade tributária – Idoneidade do procedimento de apuração do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base cálculo de ITCMD de imóvel urbano – Artigo 13 da Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece base de cálculo mínima para o imposto sem, no entanto, determiná-la – Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentar a matéria, viola o princípio da legalidade tributária – Idoneidade do procedimento de apuração do valor venal do IPTU – Reexame necessário não provido.